Tribunal: TCU
Processo: 006.415/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3392/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.415/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabrice Charles Bernard Issac (XXX.519.581-XX); Karoline Ferreira Kinoshita Goes (XXX.605.888-XX); Renan Marcel Mugica de Mello (XXX.131.371-XX); Rodrigo Sombra Sales Campos (XXX.093.555-XX); Silvia Gabriele Correa Tavares (XXX.909.362-XX); Vanessa de Carvalho Harthman Silveira (XXX.092.489-XX); Vinicius Carvalho da Silva (XXX.243.747-XX); Viviane Aparecida Ferreira Favareto Cacheffo (XXX.916.428-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.